Tribunal: STF
Processo: RE 1558989
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 31), interposto em 09.09.2025, em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 29):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Cumprimento de sentença - Desapropriação direta - Insuficiência dos depósitos realizados durante moratória constitucional (artigo 33 do ADCT), por força de ato expropriatório levado a efeito no ano de 1982 Parcelas não adimplidas adequadamente no tempo - Incidência de juros compensatórios e moratórios, visando prestigiar o principio constitucional da justa indenização Tema 132/STF Cômputo de juros em continuação que emerge de decisão judicial com autoridade e eficácia de coisa julgada material - Relativização descabida para, em função da moratória constitucional decorrente de Poder Constituinte Derivado, alterar a forma de correção do débito reconhecida pelo título transitado em julgado, pena de afronta à coisa julgada, considerada cláusula pétrea pelo Constituinte Originário (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), insuscetível de reforma pelo mencionado Poder Constituinte Derivado (artigo 60, § 4º) Exclusão de juros moratórios - Súmula Vinculante 17 Benesse que pressupõe o pagamento do débito dentro do prazo constitucional Havendo atraso, aludido período que deve ser computado para fins de incidência de juros, dada a natureza jurídica destes e o sentido gramatical do comando veiculado no verbete Precedentes Súmula Vinculante 17 que não foi afetada pela superveniente EC 62/09, de modo que incidem juros de mora após o período de graça, consoante orientação do E. STF no julgamento do Tema 1037 - Ação de desapropriação - Lei Federal nº. 11.960/09 Inaplicabilidade para o cálculo dos juros moratórios e compensatórios Entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do Tema 905 Decisão judicial mantida. 2. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 33 do ADCT e art. 100, §5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta a exclusão dos juros compensatórios incidentes nas parcelas da moratória constitucional. Nesse sentido, afirma que “faz-se imperiosa a exclusão dos juros no período de pagamento do precatório parcelado nos termos do artigo 33 da ADCT, desde que pagos tempestivamente”. Acrescenta, ainda, que “faz-se imperiosa a exclusão dos juros durante o prazo de pagamento do precatório estabelecido pelo artigo 100, §5 da CF” (eDOC 13, p. 8).



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do TJSP admitiu o recurso quanto ao tema 132 do STF, e negou segmento quanto ao tema 1037 da repercussão geral, por entender que decisão reclamada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios.



    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 04.04.11)”



    Nesse contexto, extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido no julgamento do agravo interno (eDOC 5, p. 6):



    “É certo que a insuficiência dos depósitos realizados na demanda ocorreu durante moratória constitucional (artigo 33 do ADCT), por força de desapropriação levada a efeito no ano de 1982, e que, segundo entendimento do E. STF (Tema 132): “O artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma 'mens legis' que o artigo 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”. Logo, na espécie dos autos, não tendo as parcelas sido adimplidas adequadamente no tempo, incidem juros compensatórios, além dos juros moratórios, visando refazer o volume indenizatório e prestigiar o principio constitucional da justa indenização.”



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do acerto dos cálculos judiciais e da incidência do precedente do STF ao caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Confiram-se as seguinte ementas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS MORATÓRIOS. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — O acórdão impugnado não divergiu das orientações firmadas por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG. II — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório. III — Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1524446 ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03.07.2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 2. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.”. (RE 1175821 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.04.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.



    No presente agravo regimental, sustenta-se que (eDOC 31, p. 2):



    “Primeiramente, é inaplicável ao presente caso o óbice da Súmula 279 do STF, uma vez que a questão jurídico-constitucional posta dispensa o reexame dos pressupostos fáticos fixados no acórdão estadual. Não se busca um reexame de fatos ou provas; a discussão não reside na insuficiência dos depósitos em si, tampouco na apuração dos valores inicialmente devidos. 



    A controvérsia central do presente recurso extraordinário reside na correta interpretação e aplicação dos artigos 33 do ADCT e 100, §5º, da Constituição Federal, em face das teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal nos Temas 132 e 1037 da Repercussão Geral. Trata-se de questão puramente de direito, concernente à incidência de juros compensatórios e moratórios durante a moratória constitucional, prevista no artigo 33, do ADCT.



    A pretensão não é a revisão de fatos, mas sim a revisão do direito aplicado sobre os fatos já comprovados. A decisão monocrática, ao sustentar que a irresignação não prospera por reexame de fatos e provas, e ao afastar a incidência dos Temas 132 e 1037 sob a premissa de que as parcelas não foram adimplidas corretamente, ignora a necessidade de readequação dos cálculos à luz da não incidência de juros durante a moratória constitucional e o período de graça. ”



    Ademais, alega-se que (eDOC 31, p. 4):



    “Conforme o próprio trecho do voto condutor proferido no julgamento do agravo interno no Tribunal de origem, a insuficiência dos depósitos ocorreu durante a moratória constitucional (artigo 33 do ADCT), evidenciando que o caso se insere perfeitamente no contexto do Tema 132. O fato de alegar-se que “não tendo as parcelas sido adimplidas adequadamente no tempo, incidem juros compensatórios, além dos juros moratórios”, como consta do acórdão de origem, não pode reverter a lógica da não incidência de juros na moratória constitucional, sob pena de esvaziar o próprio regime estabelecido pelo artigo 33 do ADCT.”



    Ao final, pleiteia-se o provimento do agravo, para que ”reformada a decisão agravada, seja provido o recurso extraordinário” (eDOC 31, p.6).



    Subsidiariamente, requer-se (eDOC 31, p.6):



    “a submissão do presente agravo à Turma, a fim de que seja apreciado o agravo e, sendo este admitido e provido, seja integralmente acolhido o pedido acima formulado, determinando-se a não incidência de juros compensatórios durante o período de pagamento do precatório parcelado nos termos do artigo 33 do ADCT (Tema 132) e a não incidência de juros moratórios durante o prazo de pagamento do precatório estabelecido pelo artigo 100, §5º da CF (Tema 1037 e Súmula Vinculante 17), com a consequente readequação do montante devido”.



    É o relatório. Decido.



    Reconsidero a decisão recorrida e julgo prejudicado o presente agravo regimental.



    Passo, então, à nova análise do recurso



    De início, convém rememorar excerto do Tribunal de origem (eDOC 5, p. 6):



    “É certo que a insuficiência dos depósitos realizados na demanda ocorreu durante moratória constitucional (artigo 33 do ADCT), por força de desapropriação levada a efeito no ano de 1982, e que, segundo entendimento do E. STF (Tema 132): “O artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma 'mens legis' que o artigo 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”. Logo, na espécie dos autos, não tendo as parcelas sido adimplidas adequadamente no tempo, incidem juros compensatórios, além dos juros moratórios, visando refazer o volume indenizatório e prestigiar o principio constitucional da justa indenização.”



    Verifico que o pleito busca amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 



    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011) .



    Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido, ao manter a validade dos juros compensatórios em precatório submetido ao parcelamento do regime especial instituído pelo art. 33 do ADCT, divergiu do entendimento firmado por esta Corte no referido precedente apreciado em sede de repercussão geral.



    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 463390-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009).



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental, e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a incidência de eventuais juros compensatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente